Tribunal: TJSP
Processo: 0004925-46.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
ção se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno". Ausente complemento hábil, julga-se deserto o apelo, de que não se conhece.
(TJSP; Apelação Cível 0004925-46.2014.8.26.0229; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/12/2020; Data de Registro: 20/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Arrendamento Mercantil

Relator(a):

Celso Pimentel

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/12/2020

Data de publicação:

20/12/2020

Ementa:

Veda-se "a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno". Ausente complemento hábil, julga-se deserto o apelo, de que não se conhece.